Tribunal: TJSP
Processo: 2097359-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c pedido de tutela de urgência c.c condenação em danos morais – Decisão que denegou o pedido de tutela antecipada para suspender os descontos relativos a empréstimo consignado – Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Apuração de eventual ilicitude na conduta do Banco que demanda dilação probatória

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c pedido de tutela de urgência c.c condenação em danos morais – Decisão que denegou o pedido de tutela antecipada para suspender os descontos relativos a empréstimo consignado – Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Apuração de eventual ilicitude na conduta do Banco que demanda dilação probatória – Ausência dos pressupostos previstos no artigo 300 do CPC – Tutela antecipada indeferida – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.